Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-92.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDA`s – A execução deve prosseguir quanto aos créditos de IPTU, todavia, apenas em relação ao(s) exercícios(s) de 2015 a 2018 - Emenda ou substituição da CDA antes da decisão de primeira instância – Possibilidade - O exequente apresentou a substituição da(s) CDA(s), conforme fls. 36/39, com a indicação

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDA`s – A execução deve prosseguir quanto aos créditos de IPTU, todavia, apenas em relação ao(s) exercícios(s) de 2015 a 2018 - Emenda ou substituição da CDA antes da decisão de primeira instância – Possibilidade - O exequente apresentou a substituição da(s) CDA(s), conforme fls. 36/39, com a indicação do respectivo tributo e a legislação que embasa a exação - No caso em tela, a extinção do feito mostrou-se prematura, vez que o exequente emendou a inicial e supriu eventuais vícios – Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção reformada, para que a execução fiscal prossiga, todavia, apenas em relação ao IPTU do(s) exercícios(s) de 2015 a 2018 - Recurso provido, nesse sentido.